Tribunal: STF
Processo: ARE 1583758
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (Doc. 24, fls. 1-2):

Processual Penal Militar. Embargos infringentes interpostos contra Acórdão que, por maioria, condenou um PM por lesão corporal dolosa grave e outro por fraude processual. Conjunto probatório que atesta a intenção dolosa do agente de efetuar disparo de fogo em via pública, ainda que dirigido ao suspeito perseguido, mas que atingiu gravemente outro civil que transitava pela rua. Embargos improvidos. Policial militar que, depois de sua câmera registrar o disparo da arma de fogo do outro PM, obstrui a lente da câmera, impossibilitando a continuidade da filmagem. Caracterizado o crime de fraude processual. Art. 347, do CP. Embargos improvidos. Condenação de ambos mantida.

Consta nos autos que ARIEL DA SILVA PORTO foi condenado pelo crime previsto no artigo 209, parágrafo 1°, do Código Penal Militar c/c art. 70, II, “l”, ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto (Doc. 15).
Por sua vez, GIOVANNI MARIANO ARAÚJO foi condenado pelo delito revisto no art. 347 do Código Penal c/ art. 70, II, “l” do Código Penal Militar, à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto (Doc. 15).
Interpostos Embargos Infringentes, foram eles rejeitados (Doc. 24). 
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 845).
Irresignados, ARIEL e  GIOVANNI interpuseram Recursos Extraordinários.
O acusado ARIEL, com amparo no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, alega que o acórdão violou os arts. 5º, LIII, XXXVIII; 124 e 125, §4º, da CF/1988 (Doc. 29).
Afirma que “[n]ão é concebível que a conduta dolosa de um policial, que, sem nenhuma excludente de ilicitude, atira contra as costas de um motociclista em fuga, e por erro na execução atinge uma transeunte seja classificada como lesão corporal” (Doc. 29, fl. 2).
Requer o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que seja declarada a incompetência da Justiça Militar para o julgamento dos fatos, sendo anulada a condenação e remetido o processo para a vara do júri competente” (Doc. 29, fl. 3).
A seu turno, o acusado GIOVANNI, nos termos do art. 102, III, ”a”,  da Constituição Federal, sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, LVII, da CF/1988 (Doc. 34).
Sustenta que “não restou demonstrado que o acusado, ora recorrente, tenha praticado o referido ato imbuído de dolo para praticar o caráter ilícito. Entretanto, ao contrário do entendimento do Ministério Público nas razões de apelação, não há que se falar em crime de fraude processual no contexto”(Doc. 34, fl. 5).
Pede, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para “declarando a negativa de vigência aos dispositivos constitucionais ora invocados, decretando-se a nulidade ou reformando-se o V. Acórdão combatido pelos motivos expostos, julgando-se, em caso de reforma, totalmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial”(Doc. 34, fl. 7).
O Tribunal de origem negou seguimento aos Recursos Extraordinários aos fundamentos de que (i) não houve demonstração da repercussão geral da matéria, (ii) é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e (iii) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 36).
Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 42 e 43).
Ressalto que houve interposição de Recursos Especiais (Doc. 27 e 33), os quais foram inadmitidos na origem (Docs. 36). Foram interpostos Agravos (Docs. 40 e 44), os quais tiveram o provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 67). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 80), tendo essa decisão transitado em julgado.
É o relatório.

Por oportuno, analisareis os recursos conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
No ponto, observa-se que os recorrentes não abriram tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Nesse sentido, julgado desta CORTE:
 
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).

Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o TJMSP condenou os réus, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 15, fls. 5-8): 

A irresignação ministerial tem procedência, especialmente no momento em que se analisa as imagens que originaram a presente demanda. 
A vítima Maria José dos Santos declarou que, na data dos fatos, descia o “escadão” que ligava a rua de cima e, quando chegou na Rua Carazinho, presenciou um “motoqueiro” sendo seguido por duas motocicletas da PM; ouviu um estampido, mas não percebeu de onde veio o tiro; que sentiu o impacto e logo observou que sangrava muito; que acredita que o tiro partiu do policial pois, quando ouviu o estampido, a primeira motocicleta já tinha passado pela declarante; que correu em direção a um bar e pediu para ser socorrida; que ficou muito mal, com muita dificuldade para mover-se, tendo passado por muitas cirurgias, chegando a ficar na UTI; que suportou muita dificuldade financeira e permanece até hoje com restrição para trabalhar. 
A materialidade e a gravidade da lesão estão perfeitamente configuradas a partir das declarações da vítima e dos laudos periciais encartados aos autos. Também é inconteste que a lesão suportada por Maria é oriunda do disparo de arma de fogo, efetuado pelo Sd PM Porto e que a lesão produzida colocou a vida da civil em risco, não fosse a intervenção cirúrgica (Id 579853). 
[...]
Com todo respeito aos argumentos expendidos para a desclassificação, as imagens da câmera acoplada a Ariel Porto mostram situação diversa. O militar sacou a arma no momento em que conseguiu aproximar-se do civil. Essa oportunidade ocorreu alguns segundos após a transposição da lombada. Logo, o militar não estava com a arma em punho quando passou pela lombada. Sacou o armamento, apontou para a altura das costas do civil e disparou. Pelas imagens é possível perceber que várias pessoas estavam nas calçadas defronte às residências, tornando a decisão de sacar a arma ainda mais temerária, uma vez que o motociclista não estava em situação que colocava em risco o militar ou seu parceiro. 
A indevida e desastrosa conduta de Ariel Porto, ao sacar a arma e atirar em rua com transeuntes civis, acabou por culminar em lesão corporal e o desfecho poderia ter sido bem pior. Porém, a lesão corporal ocorrida revelou-se séria, ao deixar sequelas graves para a vítima que, por pouco, não perdeu a vida.
Já o Sd Mariano, sabedor da conduta ilícita praticada por seu parceiro de farda, buscou interferir na prova que demonstrava o cometimento do delito, agindo deliberadamente para ocultar imagens que pudessem incriminá-lo. 
Diante da grave extensão do dano provocado pelas condutas de ambos os militares, está justificada a pena pouco acima do mínimo legal e agravada por estarem de serviço.
 
No julgamento dos Embargos Infringentes, a referida Corte assentou que (Doc. 24, fls. 3-9):

O argumento que desclassificou as lesões corporais sofrida por Maria José dos Santos não merece ser mantido, tendo sido, acertadamente, afastado pela maioria julgadora da Primeira Câmara. 
Requisitei ao Cartório Criminal de Primeiro Grau a mídia física com os arquivos digitais contendo a gravação de ambas as COPs. 
Vistos e revistos tais arquivos (que contém as imagens da perseguição da motocicleta), a conclusão única a que se chega é a de que o Sd PM Ariel sacou sua arma e efetuou o disparo de forma intencional. 
O fato de o Sd PM Ariel ter atirado no condutor da motocicleta que estava à sua frente não guarda correlação direta com a intenção de pretender matar o suspeito, simplesmente pelo fato de ter atirado nas suas costas. Se o suspeito estava à sua frente e o Sd PM Ariel pretendia, com sua arma, detê-lo, por óbvio que o tiro teria como alvo as costas do perseguido. Tivesse o disparo atingido o suspeito (e esse era o alvo) e tivesse ele vindo a óbito, por certo estaria o Sd PM Ariel respondendo, sim, por homicídio doloso, tal como ocorre com frequência indesejada na Polícia Militar e que chega ao conhecimento desta Justiça Especializada. 
Ao contrário do que registrou a r. sentença recorrida, aprende-se nos bancos da Corporação que não se saca uma arma enquanto se conduz uma viatura militar, especialmente quando tal viatura é uma motocicleta; menos ainda quando se está em perseguição à outra moto. Por óbvio que assim agiu o Sd PM Ariel, ele o fez com a nítida intenção de efetuar disparo no condutor da moto à sua frente. 
As imagens da perseguição são de clareza solar.
 [...] 
Efetivamente, a conduta desastrada do Sd PM Ariel de sacar sua arma, enquanto pilotava motocicleta em perseguição, e atirar no suspeito e de provocar, com o disparo, lesão grave em civil (transeunte) caracteriza o crime de lesão corporal grave, na modalidade dolosa, sendo a condenação medida de rigor que se impõe.

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, afastou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sua condenação pelo crime de lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal Militar (CPM), de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 5. O Tribunal de origem rechaçou a tese, arguida em sede de preliminar, acerca da suposta incompetência da Justiça Militar da União, com amparo unicamente nas disposições previstas no Código Penal Militar, mais precisamente em seu art. 9º. Esse entendimento converge com o que prevalece nesta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: ARE 1.243.744-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1332011 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/08/2021)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente